Tribunal: CARF
Processo: 13857.720311/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.720311/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.007 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
DI FRANCISCO ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização de tais
débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.497, de 11 de setembro
de 2019, pela 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.720311/2018-05
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

“A empresa Di Francisco, Advogados foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/AQA no 3676443, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em
razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do DTE - Domicílio Tributário Eletrônico
em 12/09/2018 (fl. 33) e apresentou em 09/10/2018 a Contestação à Exclusão do
Simples Nacional de fls. 2/6, cuja tempestividade está atestada à fl. 40 dos autos.
Em sua manifestação, a empresa afirma que a exclusão do Simples Nacional teve
origem no rompimento do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.
Afirma que está em andamento perante a 1a Vara Federal de São Carlos/SP o processo
n° 0001123-84.2009.403.6115, em que são partes a União Federal e Di Francisco,
Advogados, onde consta a comprovação de parte do pagamento do parcelamento e o
depósito em juízo do valor integral do restante da dívida (Certidão de Objeto e Pé
anexo).
Alega que, tratando-se de pagamento do valor total do débito em juízo, nos autos da
Execução Fiscal, não possui débito com a Fazenda Nacional, mas apenas aguarda o
trâmite processual com a respectiva conversão em renda e baixa do débito em questão.
Entende que a cobrança está suspensa nos termos do artigo 151, II, do CTN, devendo
ser reintegrada no regime do Simples Nacional, pois está em andamento processo
judicial no qual há pagamento integral do débito, até decisão terminativa no âmbito do
Judiciário.
Assevera que a impugnação deve ser recebida no efeito suspensivo dos incisos II e III
do artigo 151 do CTN, não podendo a Receita Federal obstar qualquer fornecimento de
CND - Certidão Negativa de Débito e efetuar sua exclusão do Simples Nacional.
Afirma que processos administrativos não podem correr simultaneamente aos judiciais
quando ambos tratem do mesmo caso.
Ao final, requer:
a) a procedência da impugnação, com o consequente cancelamento da Notificação
Extrajudicial que determinou a exclusão do Simples Nacional;
b) se não for admitido o cancelamento da Notificação Extrajudicial, e somente para fins
de argumentação, que não prevaleça o seu conteúdo, devendo a mesma ficar limitada
nos termos da Lei no 5.172/1966, artigo 151, incisos II e- III, no que tange à suspensão
do crédito tributário;
c) a procedência da impugnação, vez que comprovado que a Impugnante não tem
débitos com a Fazenda Nacional, haja vista que o débito apontado no documento
extrajudicial encontra-se depositado em juízo nos autos do processo n° 0001123-
84.2009.403.6115 da 1a Vara da Subseção. Judiciária de São Carlos/SP, conforme
devidamente comprovado.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente foi cientificada do acórdão mencionado e apresentou recurso
voluntário, com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
“II - DOS FATOS
O recorrente apresentou impugnação alegando que se trata de via de transação
tributária, cabendo somente efetuar o encontro de contas do valor objeto de
parcelamento com o depósito efetuado em juízo.
Diante disso, o rompimento do parcelamento pelo recorrente instituído pela Lei
11.941/09, foi ocasionado por erro do contador responsável à época, que originou o
depósito em juízo do saldo remanescente que pode ser confirmado junto ao processo
judicial n° 000112384.2009.403.6115, em que são partes a União Federal e Di
Francisco, Advogados, conforme documentos já juntados. Tal procedimento judicial se
trata de uma Execução Fiscal com previa garantia, requisito este, obrigatório para
apresentar defesa (Embargos à Execução Fiscal), conforme estabelece o artigo 9o, III,
da Lei 6.830/80, par tal comprovação já existe nos autos petição no qual o Recorrente
efetuou a garantia à execução fiscal pelo valor integral da dívida.
Além de que, o crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa nos termos do
artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, pelo fato de ter ocorrido o depósito de
seu montante integral perante o processo judicial relatado. Eis que a discussão pendente,
vale-se do saldo remanescente do qual o juízo entendeu devido com o devido
pagamento do saldo restante.
Que por sua vez, o processo administrativo não pode correr simultaneamente aos
judiciais quando ambos tratem do mesmo assunto.
No entanto, a impugnação apresentada foi julgado improcedente com o entendimento de
que o teor da certidão de objeto e pé apresentado relata que "a Fazenda Nacional não
reconhece o depósito feito peio executado como suficiente para pagamento do
débito,..”
Concluindo que, o referido documento, ainda não havia decisão definitiva desta
controvérsia, pois em consulta às inscrições 8020804117274, 8060814932905 e
80608249330, a situação era "Ativa Ajuizada". Devendo ser mantido a exclusão, sendo
que em consulta nas inscrições junto à PGFN ainda permanecem sem regularização.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Contudo, tal ato deverá ser revisto tendo em vista tal decisão ser baseada em alegação
unicamente e unilateralmente pelo disposto na petição da Fazenda Nacional, sem
qualquer julgamento de mérito concretizado pelo MM. Juiz singular de primeiro grau.
Tal alegação é afirmada pela própria Auditora-Fiscal "De acordo com o referido
documento, ainda não havia decisão definitiva acerca desta controvérsia". Diante de tal
afirmação como é possível ter certeza do julgamento improcedente da manifestação de
inconformidade, se o Auditor-Fiscal julgou na dúvida.
Entretanto, como restarão demonstrado, tais alegações não procedem, pois o recorrente
demonstrou que está com a exigibilidade do crédito suspensa, nos termos do inciso II,
do artigo 151 do Código Tributário Nacional. No qual efetuou o pagamento integral
da dívida no valor de R$118.365,51.
III - RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
RECORRIDA DO PROCESSO JUDICIAL EM ANDAMENTO
Existe em andamento perante a 1a Vara Federal de São Car!os/SP, processo n° 0001123-
84.2009.403.6115, em que são partes: União Federal x Di Francisco Advogados, ao
qual consta naqueles autos a comprovação de parte do pagamento do parcelamento e o
depósito em juízo (doc. já anexo) do valor integral do restante da dívida (certidão de
Objeto e Pé anexo e petição oferecendo garantia à execução). (Darf anexo)
Sendo assim, tendo em vista que não se trata de um rompimento de parcelamento ao
qual restaram dívidas em aberto, e sim de um pagamento do valor total do débito em
juízo, nos autos da Execução Fiscal, a Recorrente não possui débito para com a Fazenda
Nacional, vez que apenas está aguardando o trâmite processual com a respectiva
conversão em renda e baixa do débito em questão, ou seja, se trata de via de transação
tributária, somente efetuar o encontro de contas do valor objeto de parcelamento com o
depósito efetuado em juízo.
O deposito em juízo corresponde ao valor total remanescente do débito, indicado
inclusive por meio de documento confeccionado pela Receita Federal (doe. já
anexo), e, como esclarecido acima, a cobrança está suspensa nos termos do art.
151, II, do CTN, devendo a Recorrente ser reintegrada no regime simples nacional,
pois existe em andamento processo judicial ao qual há pagamento integral do débito, até
decisão terminativa do âmbito judiciário.
Sobre a alegação de que, "após o prazo legal as inscrições junto à PGFN ainda
permaneciam sem regularização". Não tem fundamento, pois, por óbvio, que
permanecem sem regularização, eis que existe um processo judicial em andamento
discutindo esses débitos, com a exigibilidade suspensa desses débitos, que na visão do
Recorrente parte desses débitos foram objeto de parcelamento e o restante depositado
em juízo, que por enquanto, não houve uma decisão de mérito do processo judicial,
tendo em vista a morosidade do judiciário, juntando-se mais o fato de o processo correr
por meio físico, impossibilitando o Recorrente de adquirir os documentos
comprobatórios, vista os prazos estarem suspensos em razão do estado de calamidade
pública decretado pelo governo em virtude do surto do Covid-19.
Junta-se a isso, que o Recorrente tem o direito de pagar parcela da dívida, que julgar
incontroversa, e discutir o saldo devedor.
Noutro ponto, a alegação do Sr(a). Auditor(a)-Fiscal de que "De acordo com o referido
documento, ainda não havia decisão definitiva acerca desta controvérsia.".
Culminando com improcedência da manifestação, deverá ser revisto, pois o julgador
não pode atuar na dúvida. Já que o Recorrente demonstrou que cumpriu rigorosamente o
parcelamento da L. 11941, com a ruptura do parcelamento, foi-se efetuado o depósito
em juízo do saldo remanescente como comprovam os documentos já anexo e o
comprovante de pagamento total da divida.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Assim, conforme afirmado pelo auditor fiscal ''para não ser excluído do Simples
Nacional, cabe ao contribuinte comprovar nestes autos que os débitos que compõem as
inscrições estavam com a exigibilidade suspensa...".
Nesse ínterim, segundo o 151 do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral.
Desse modo, tendo em vista que o débito apontado (n° de inscrição 80208041172,
80608149329, 80608149330) é o proveniente da execução fiscal n° 0001123-
84.2009.403.6115 ao qual houve o depósito do montante integral da dívida
(parcelamento + depósito), a exigibilidade do crédito está suspensa e portando não
poderá ser excluído do Simples Nacional.
Portanto, sem débito para com a Fazenda Nacional, a Recorrente deverá ser mantida no
regime especial do Simples Nacional.
DO EFEITO SUSPENSIVO
O presente recurso voluntário, nos termos da Lei n° 5.172 de 25/10/1966 - Código
Tributário Nacional, deverá ser recebida no efeito suspensivo, in verbis (...)Assim
sendo, não poderá a Receita Federal do Brasil, obstar qualquer fornecimento de CND -
Certidão Negativa de Débito, e efetuar a exclusão do Recorrente do simples nacional,
sendo que por estar garantida com o depósito integral em juízo e/ou com arrimo no
inciso III, do art. 151, do CTN, antevendo o seu contraditório e ampla defesa, visto o
diploma legal em referência, bem como, vasta jurisprudência do STJ - Superior Tribunal
de Justiça, conforme decisões abaixo, sob pena de serem tomadas as devidas medidas
judiciais.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INSCRIÇÃO REGULAR - EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO -
DESCABIMENTO;
EFEITO
SUSPENSIVO
A
RECURSO
ADMINISTRATIVO
-
DECRETO
N°
70.235/72,
ART.
33
-
INAPLICABILIDADE "Mandado de segurança - Tributário - Certidão negativa
- Débito regularmente inscrito - Recurso administrativo - Forma de
adimplemento da obrigação tributária - Inexistência de efeito suspensivo. Extinto
crédito tributário regularmente inscrito sobre o qual não pende mais discussão na
esfera administrativa tampouco na via judicial é vedada a expedição ao sujeito
passivo da obrigação de certidão negativa de débito, ou mesmo certidão positiva,
com efeitos de negativa. A hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário de que trata o art. 151, III, do CTN, com efeito suspensivo de que
atribui ao recurso administrativo descrito no art. 33 do Decreto n° 70.235, de
06.03.1972, dizem respeito â discussão acerca da legalidade da exigência do
próprio crédito tributário, não servindo de amparo quando o requerimento
administrativo discute apenas a forma como o crédito vai ser adimplido." (Ac un
da 3a T do TRF da 5a R - AMS 66 680/PE - Rei. Juiz Ridalvo Costa - j 31.08.00 -
Apte.: Fazenda Nacional; Apda.: Nortesul Distribuidora S/C Ltda. - DJU 2
06.11.00, p 292 - ementa oficial). (REPERTÓRIO IOB DE JURISPRUDÊNCIA
- 2a quinzena de dezembro de 2000, n° 24/2000, caderno 1, pág. 615).
DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO
O entendimento vem de interpretação conjunta de normas. A Constituição
Federal prevê, em seu artigo 5o, inciso XXXV, que a lei não excluirá de
apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito. Daí se chegou à conclusão
que. com base no Decreto-lei 1.737/1979, artigo 1o, parágrafo 2o e, mais tarde, na
Lei de Execuções Fiscais — a Lei 6.830/1980 —, em seu artigo 38, parágrafo
único, processos administrativos não podem correr simultaneamente aos judiciais
quando ambos tratam do mesmo caso IV – CONCLUSÃO Assim, mais do que
cristalino está que a sociedade Recorrente faz jus a não exclusão do simples
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

nacional, seja pelo parcelamento parcial cumprido, com o restante da divida
depositado em juízo e/ou o pagamento integral, estando com a exigibilidade do
crédito suspensa (art.151, II, CTN), e/ou suspende a exigibilidade do crédito
tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo (art. 151, III, CTN).
V- DO PEDIDO
Diante das razões expostas requer-se a tota! procedência dos pedidos formulados
no presente recurso voluntário, reformando-se a decisão administrativa recorrida
para o fim de anular-se a exclusão do recorrente ao regime do simples nacional e
declarar suspenso o ato nos termos do art. 151, III, CTN, até decisão final ou
seja, determinando o seguinte:
a) A procedência do presente recurso voluntário com a consequente reforma da
decisão administrativa, que determinou a exclusão do sistema simples nacional,
como medida de inteira justiça.
b) Ad Argumentandum, se não for admitido a reforma da decisão, e somente para
fins argumentatórros, não deverá prevalecer seu conteúdo, pois devendo a
mesma ficar limitada nos termos da Lei 5.172/66, artigo 151, incisos II e III, no
que tange a suspensão do crédito tributário.
c) Requer-se a procedência do presente recurso voluntário, vez que comprovado
que o Recorrente não tem débitos com a Fazenda Nacional, haja vista que o
débito apontado às fls. 55 encontra-se depositado em juízo e o restante efetuado
pagamento integrai da divida depois de julgado o mérito do processo proc. n°
0001123-84.2009.403.6115 da 1a Vara da Subseção Judiciária de São Carlos/SP,
conforme devidamente comprovado. Desse modo, não havendo débito para com
a Fazenda, requer, de rigor a mantença no regime especial do Simples Nacional”.
Assim sendo, consoante já narrado, a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
se deu em razão da existência de débitos em seu nome para com a Receita Federal do Brasil.
Contudo, como alegado pela Recorrente, tais débitos estariam com a exigibilidade
suspensa, quando da expedição do ADE, por estarem em discussão nos autos da Execução fiscal
no 0001123-84.2009.403.6115 em que houve o oferecimento de garantia.
Destarte, objetivando esclarecimento quanto ao processo de Execução fiscal no
0001123-84.2009.403.6115, em 10 de novembro de 2022, houve a conversão do julgamento em
diligência, por meio da Resolução no 1003-000.395. e-fls. 107-120, para que a Recorrente fosse
intimada a apresentar certidão de objeto e pé da Execução Fiscal no 0001123-84.2009.403.6115,
demonstrando seu desfecho e se débitos inscritos em Dívida Ativa da União sob o nos
80208041172, 80608149329 e 80608149330 (R$ 18.186,44) identificados no ADEDRF/AQA no
3676443 e coincidentes com os discutidos naquele processo judicial, encontravam-se, à época
(em 31 de agosto de 2018), com a exigibilidade suspensa.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Em decorrência da referida diligência, foram carreados aos autos os documentos
de e-fls. 122-527, bem como prestada a INFORMAÇÃO SIMPMEI/EBEN/DEVAT08/RFB no
2.057/2023, de 01/06/2023 (e-fls. 529-532).
Devidamente cientificada, a Recorrente assim manifestou-se (e-fls. 539-540):
“(...)
Em decisão o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a recorrente demonstre o desfecho da
Execução Fiscal no 0001123-84.2009.403.6115, e se de fato os débitos inscritos em
dívida ativa da União sob os nos 80.2.08.041172, 80.6.08.149329 e 80.6.08.149330
encontravam-se em 31 de agosto de 2018 com a exigibilidade suspensa.
Assim, o recorrente vem pela presente explanar o seguinte:
A Execução Fiscal no 0001123- 84.2009.403.6115 foi interposta em junho de 2009 e
versa sobre três CDA’s: 1.CDA no 80.2.08.041172-74; 2. CDA no 80.6.08.149329-05; 3.
CDA no 80.6.08.149330-49.
Após o ingresso da ação, o recorrente efetuou o parcelamento nos termos da Lei
11.941/2009, tendo sido o processo arquivado.
Contudo, ao final do parcelamento o mesmo foi rompido por um erro do contador
responsável à época, que originou o depósito em juízo do saldo remanescente de R$
60.661,34 (sessenta mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos),
conforme demonstrava o documento da emitido pela Receita Federal, em 07 de
dezembro de 2017 (docs. anexos).
Contudo, houve por parte da Procuradoria discussão acerca do valor depositado nos
autos, pois este entendia ser a maior, e não o valor apontado pelo documento da Receita.
Tal discussão perdurou por alguns anos, até que em novembro de 2020 o recorrente
extenuado de não haver uma resolução para o conflito quitou as CDA’s 80.6.08.149329-
05 no valor de R$1.353,60, e a CDA 80.6.08.149330-49 no valor de R$572,44. Já a
CDA no 80.2.08.041172-74 era de um valor maior (R$125.353,34) e foi parcelada, com
a respectiva quitação em agosto de 2021 (docs. anexos).
Assim, com a quitação dos valores, o processo de execução foi extinto (doc. anexo).
Portanto, na data de 31 de agosto de 2018 os débitos estavam com a exigibilidade
suspensa, vez que o pagamento do valor integral foi efetuado nos autos em 07 de
dezembro de 2017.
E atualmente a recorrente encontra-se quite com a receita federal, nada mais devendo.
Desse modo, como o crédito tributário estava com sua exigibilidade suspensa nos
termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, pelo fato de ter ocorrido o
depósito de seu montante integral perante o processo judicial relatado, a Recorrente
deve ser mantida no regime simples nacional.
Diante das razões expostas reitera-se o pedido de total procedência dos pedidos
formulados no recurso voluntário, reformando-se a decisão administrativa para o fim de
anular a exclusão do recorrente do regime do simples nacional, como medida de inteira
justiça”.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Na sequência, os autos retornaram a este Tribunal para o prosseguimento normal
do julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se à exclusão da Recorrente
do Simples Nacional por meio do ADE DRF/AQA no 3676443, de 31 de agosto de 2018, com
efeitos a partir de 01/01/2019, tendo em vista a existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da LC no 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinado
pela Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018. Mencionados débitos, cuja exigibilidade
não estavam suspensa, são precisamente aqueles inscritos em Dívida Ativa da União sob o nos
80208041172 (R$ 124.513,57), 80608149329 (R$ 43.381,44) e 80608149330 (R$ 18.186,44).
Já a Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tais débitos,
são provenientes da Execução fiscal no 0001123-84.2009.403.6115 em que houve parcelamento
+ depósito judicial. Logo, o crédito tributário em questão encontrar-se-ia com sua exigibilidade
suspensa, razão pela qual deveria a Recorrente ser mantida no Simples Nacional. Aduz a
Recorrente , que naqueles autos, consta a comprovação de parte do pagamento do parcelamento
e o depósito em juízo do valor integral do restante da dívida e apresenta a certidão de objeto e pé
do processo judicial citado.
Convertidos os autos em diligência, por meio da Resolução no 1003-000.395 (e-
fls. 107-120, foram carreados juntados aos autos os documentos às e-fls. 122-527 e prestada a
INFORMAÇÃO SIMPMEI/EBEN/DEVAT08/RFB no 2.057/2023, de 01/06/2023 (e-fls. 529-
532), nos seguintes termos:
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

“INFORMAÇÃO SIMPMEI/EBEN/DEVAT08/RFB no 2.057/2023, de 01/06/2023
Trata o presente processo de impugnação protocolizada em 09/10/2016 contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/AQA no 3676443, de 31/08/2018, de exclusão do Simples
Nacional, com data de efeitos a partir de 01/01/2019, em razão da existência de débitos
não previdenciários em cobrança na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) sem
exigibilidade suspensa, conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, que se encontra em julgamento administrativo no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Por meio da Resolução no 1003-000.395, de 10 de novembro de 2022 (fls. 107/120), os
membros da 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, resolvem converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator, devendo retornar à
unidade de origem para :
Consultando o sistema Processo Judicial Eletrônico (Pje) do Tribunal Regional Federal
da 3a Região (TRF3), verifica-se que o processo judicial no 0001123-84.2009.403.6115
foi inteiramente digitalizado em 12/11/2019. Dessa forma, realizamos o download no
sistema Pje e juntamos cópia integral às fls. 122/507. Assim, entendemos desnecessária
a intimação da recorrente para apresentação de certidão de objeto e pé da Execução
Fiscal no 0001123- 84.2009.403.6115, tendo em vista que todas peças judiciais estão
disponíveis para consulta pelo julgador.
Da leitura das peças judiciais, verifica-se que em 06/11/2017, a executada solicitou o
desarquivamento dos autos. Em 12/12/2017, apresentou Embargos à Execução
informando ter realizado o depósito judicial no valor de R$ 60.661,34 na data de
12/12/2017, alegando ser o saldo devedor do parcelamento Refis (fls. 374/377).
Em 30/01/2018, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) se manifestou
alegando que o valor depositado não correspondia ao montante integral da dívida, tendo
em vista que o valor apresentado corresponde ao parcelamento da Lei no 11.941/2009
“rescindido”, com o valor consolidado de R$ 60.661,34, para a data de 24/11/2009.
Informa que o executado requereu a rescisão da Lei no 11.941/2009 para aderir a novo
parcelamento em 19/10/2017, mas em 27/10/2017 requereu desistência do
parcelamento, sem requerer nova adesão ao PERT, concluindo que o executado, com a
perda de prazo para adesão ao novo parcelamento, perdeu os benefícios que o
parcelamento, já rescindido, lhe proporcionava (fls. 461).
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Em 04/07/2018, decisão judicial determinou a conversão em renda do valor depositado
(fl. 470). Houve manifestação da executada em 31/07/2018, alegando que o saldo da
dívida em 14/11/2017 era de R$ 60.661,34 (fls. 473/475). Houve nova manifestação da
PGFN em 03/10/2018, informando que após a desistência do parcelamento anterior, se
o executado quisesse quitar o débito, deveria fazê-lo com todas as consequências de sua
desistência, ou seja, no valor de R$ 182.277,18, atualizado para janeiro de 2018. Se, no
entanto, o executado quisesse quitar o débito sob a égide do parcelamento, deveria fazê-
lo pagando antecipadamente as parcelas, sem desistir do parcelamento. Todavia, o
executado protocolou o requerimento de desistência em 11/10/2017, deferido em
12/10/2017. O requerimento à adesão ao PERT foi apresentado em 19/10/2017, a
desistência em 27/10/2017 e o depósito nos autos foi em 12/12/2017, portanto, após a
desistência do REFIS, adesão e nova desistência do PERT (fls. 478/480).
Em 06/12/2018 foi proferida decisão judicial indeferindo a petição da executada (fls.
487/488) nos seguintes termos:
(...)

Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Após a conversão em renda da União realizada em 18/03/2019 (fls. 494/497), a PGFN
informou que restou saldo devedor remanescente de R$ 124.406,26 (fl. 500).
A executada indicou créditos com penhora (fls. 274/279), recusado pela PGFN (fls.
268). Decisão judicial determinou a constrição de ativos financeiros pelo BACENJUD
e, restando infrutífera ou insuficiente, o bloqueio de circulação de veículos pelo sistema
RENAJUD (fl. 266/267).
Foi realizado bloqueio on-line no valor de R$ 6.204,73 (fl. 249). A executada
apresentou impugnação à penhora em 16/11/2020 (fls. 252/257). Decisão judicial de
19/11/2020 (fls. 238/239) indeferiu a impugnação, devendo a execução prosseguir pelo
valor remanescente, após o aproveitamento do pagamento do que houver depositado nos
autos.
A executada apresentou Embargos de Declaração em 26/11/2020 requerendo a
reconsideração da decisão judicial que indeferiu a impugnação à penhora (fls. 205/212).
A PGFN se manifestou pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração (fls.
197/198). Decisão judicial de 28/01/2021 (fls. 195/196) rejeitou os declaratórios.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

A executada apresentou Agravo em 09/03/2021, requerendo o desbloqueio do valor da
penhora, alegando ter quitado as CDAs nos 80.6.08.14932-05 e 80.6.08.149330-49 e
parcelado a CDA no' 80.2.08.041172-74 (fls. 187/190). Decisão judicial de 25/05/2021
suspendeu a execução em razão do parcelamento deferido, até a quitação ou rescisão do
parcelamento (fls. 172). Em 20/09/2021, a PGFN requereu a extinção do processo em
virtude do pagamento da dívida (fls. 156).
Sentença judicial de 05/11/2021 determinou o levantamento do valor bloqueado,
extinguindo a execução com resolução do mérito (fl. 153). A sentença transitou em
julgado em 17/03/2022. Decisão do TRF 3a Região que julgou prejudicado agravo (fl.
127) transitou em julgado em 16/08/2022.
Conforme consulta ao sistema da PGFN (fls. 508/528), constata-se que a inscrição em
DAU no' 80.2.08.041172-74 foi objeto de pedido de parcelamento em 11/12/2020, tipo
“Transação – Demais Débitos”, modalidade “Transação Extraordinária – Demais
Pessoas Jurídicas –até 81 meses”, deferida em 25/12/2020. Em 31/08/2021 houve a
extinção da dívida por pagamento. As inscrições em DAU nos 80.6.08.14932-05 e
80.6.08.149330-49 foram extintas por pagamentos realizados em 20/11/2020.
Da leitura das peças judiciais do processo judicial no 0001123-84.2009.403.6115,
depreende-se que a decisão judicial proferida em 06/12/2018 (fls. 487/488), reconheceu
que o valor depositado em juízo em 12/11/2017, não correspondia ao montante integral
do crédito tributário, portanto, não satisfazendo as condições previstas no art. 151,
inciso II do CTN para suspensão da exigibilidade. A regularização do saldo devedor
remanescente ocorreu em 20/11/2020 pelos pagamentos realizados (CDAs nos
80.6.08.14932-05 e 80.6.08.149330-49) e em 11/12/2020 pela adesão ao parcelamento
na PGFN (CDA no 80.2.08.041172-74), portanto, em datas posteriores ao prazo previsto
no art. 31, § 2o da Lei Complementar no' 123 de 2006, que expirou em 12/10/2018.
Posto isso, para prosseguimento do presente processo, nos termos da Resolução no'
1003-000.395, de 10 de novembro de 2022 da 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária do CARF, ENCAMINHE-SE para execução dos seguintes procedimentos:
1o') dar ciência ao interessado da presente Informação, bem como, da Resolução 1003-
000.395, de 10 de novembro de 2022 da 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária (fls. 107/120), informando-lhe sobre a faculdade de, no prazo de trinta
dias a contar da ciência, manifestar-se sobre os resultados da diligência, nos termos do
art. 35, parágrafo único do Decreto n£' 7.574, de 2011 (Regulamento do PAF);
2o) Findo o prazo oferecido ao contribuinte providenciar o retorno do presente processo
ao CARF;
3o) praticar as demais providências cabíveis.”
Diante das informações prestadas pela DRF, com as quais manifesto minha
expressa concordância, mediante a apreciação dos documentos anexados aos autos, ficou
esclarecido que a decisão judicial proferida em 06/12/2018 (e-fls. 487/488), reconheceu que o
valor depositado em juízo em 12/11/2017, não correspondia ao montante integral do crédito
tributário. Logo, não haveria que se falar no preenchimento das as condições previstas no art.
151, inciso II do CTN para suspensão da exigibilidade.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720311/2018-05

Ademais, a regularização do saldo devedor remanescente ocorreu em 20/11/2020
pelos pagamentos realizados (CDAs nos 80.6.08.14932-05 e 80.6.08.149330-49) e em
11/12/2020 pela adesão ao parcelamento na PGFN (CDA no 80.2.08.041172-74),
consequentemente, em datas posteriores ao prazo previsto no art. 31, § 2o da Lei Complementar
no' 123 de 2006, que expirou em 12/10/2018.
Assim sendo, em que pese a manifestação da Recorrente à e-fls. 539-540, está
comprovado nos autos que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional se deu de forma
correta em razão da existência de débitos em seu nome para com a Receita Federal do Brasil, por
meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/AQA no 3676443, de 31 de agosto de 2018,
com efeitos a partir de 01/01/2019.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 610
DF CARF MF
Original